Tribunal: TJES
Processo: 5008748-34.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incentivos fiscais
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008748-34.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DANI & TONI RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA e outros (5)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. COMPETE-ES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O programa de desenvolvimento e proteção à economia do Estado do Espírito Santo, ao qual podem determinados contribuintes se vincularem através de contrato de competitividade (COMPETE-ES), tem por exigências a todos aplicáveis as elencadas no artigo 26 da Lei Estadual nº 10.568/2016, dentre as quais “estar em situação regular perante o Fisco Estadual, ou com certidão Positiva com Efeito de Negativa” e “não possuir débito para com a Fazenda Pública Estadual”.

2. O recorrente, elucidando a relação jurídico-tributária havida com o contribuinte, descreve Plano de Auditoria Fiscal havido ao longo do ano de 2022, quando identificada escrituração equivocada de documentos fiscais com tributação inferior à devida e consequente lavratura de autos de infração objeto de impugnação mas com exigibilidade suspensa na forma do art. 151 do CTN; débitos tributários posteriores à referida fiscalização e também relativos a escrituração equivocada, alcançados por denúncia espontânea, posterior ajuste de escrituração e parcelamento/pagamento do débito.

3. Referido panorama, descrito pelo próprio recorrente, não desatende à exigência normativa antes mencionada, não se tendo demonstrado que eventual descumprimento de obrigação acessória ensejou lançamento tributário cuja exigibilidade impediria a fruição do benefício em questão pela parte recorrida.

4.
Recurso
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5008748-34.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADOS: DANI & TONI RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA

JU
I
Z
:
DR.
UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de decisão que, em sede de mandado de segurança, deferiu o pleito liminar “para DETERMINAR a imediata inclusão das Impetrantes no COMPETE-ES, com efeitos retroativos à data da prática do ato administrativo que indeferiu sua adesão, qual seja, 22.05.2023”.

Apontara a parte irresignada, em suma, que “a agravada e suas filiais pleiteiam benefícios fiscais junto ao Erário, e, em paralelo, de forma deliberada, continua emitindo os documentos fiscais (NFC-e) de maneira errônea (PROMOVENDO AJUSTES POSTERIORMENTE). Tal atitude, por si só, já configura infração grave à legislação tributária, passível de novo auto de infração por falha no cumprimento da respectiva obrigação acessória”.

Pois bem. O recurso não prospera.

O programa de desenvolvimento e proteção à economia do Estado do Espírito Santo, ao qual podem determinados contribuintes se vincularem através de contrato de competitividade (COMPETE-ES), tem por exigências a todos aplicáveis as elencadas no artigo 26 da Lei Estadual nº 10.568/2016, dentre as quais “estar em situação regular perante o Fisco Estadual, ou com certidão Positiva com Efeito de Negativa” e “não possuir débito para com a Fazenda Pública Estadual”.

O recorrente, elucidando a relação jurídico-tributária havida com o contribuinte, descreve Plano de Auditoria Fiscal havido ao longo do ano de 2022, quando identificada escrituração equivocada de documentos fiscais com tributação inferior à devida e consequente lavratura de autos de infração objeto de impugnação mas com exigibilidade suspensa na forma do art. 151 do CTN; débitos tributários posteriores à referida fiscalização e também relativos a escrituração equivocada, alcançados por denúncia espontânea, posterior ajuste de escrituração e parcelamento/pagamento do débito.

Referido panorama, descrito pelo próprio recorrente, não desatende à exigência normativa antes mencionada, valendo recordar que “no direito tributário, ramo do direito público, a relação jurídica só pode decorrer de norma positiva, sendo certo que o silêncio da lei não cria direitos nem para o contribuinte nem para o Fisco” (STJ, AgInt no REsp 1935751/RS, publicado em 04/11/2021).

Nesse passo, a ponderação lançada por ocasião da análise liminar se mantém: por certo a “perpetuação da prática de emitir documentos fiscais com informação incorreta na tributação dos produtos”, nas palavras do recorrente, deve ser combatida. Ocorre que a alegada aptidão do contribuinte para interpretar a informação “III – Irregularidades na emissão de Documentos Fiscais (Produtos – CST 60)” mencionada na negativa de adesão ao COMPETE-ES, alcançada aquela em razão de pretéritas autuações, não fora inequivocamente demonstrada, já que sequer constam dos autos cópia do Plano de Auditoria Fiscal previamente elaborado, subsistindo, a princípio, o panorama primevo segundo o qual “a decisão do Fisco Estadual impede o exercício da ampla defesa por parte das Impetrantes, prejudicando a prática do contraditório, haja vista desconhecimento do que foi concretamente infringido”, não se tendo demonstrado que eventual descumprimento de obrigação acessória ensejou lançamento tributário cuja exigibilidade impediria a fruição do benefício em questão pela parte recorrida.

Mereceria, portanto, o contribuinte a tutela deferida em primeiro grau de jurisdição em seu favor (artigo 300 do CPC), razão qual
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR